Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. LAUDO PAPILOSCÓPICO. VESTÍGIO RECOLHIDO EM OBJETO LIGADO AO CENÁRIO DO CRIME. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia gira em torno da suficiência probatória para a condenação do réu, notadamente quanto à autoria do delito diante de prova pericial (laudo papiloscópico) e ausência de flagrante, testemunhas presenciais ou reconhecimento pessoal.
III. Razões de decidir
3. Restou suficientemente comprovada a autoria delitiva por meio da identificação da impressão digital do réu em caixa localizada na antessala do estabelecimento violado, objeto visivelmente conectado ao cenário da subtração, sem justificativa plausível para sua presença.
4. Os depoimentos coerentes da vítima e de testemunha, aliados ao laudo pericial, compõem um conjunto probatório firme e harmônico. A ausência de flagrante ou reconhecimento direto não impede a condenação, sobretudo quando a prova técnica goza de fé pública e está inserida em contexto probatório idôneo.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.